Tribunal: TJSP
Processo: 1041163-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO - Alegações recursais de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; de inversão do ônus da prova; de desconhecimento do débito vinculado ao seu CPF e da exigência de prova negativa totalmente desvinculadas da r. sentença recorrida – Não conhecimento do recurso com relação a estas questões.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA SPC –

Ementa:

RECURSO - Alegações recursais de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; de inversão do ônus da prova; de desconhecimento do débito vinculado ao seu CPF e da exigência de prova negativa totalmente desvinculadas da r. sentença recorrida – Não conhecimento do recurso com relação a estas questões.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA SPC – Autora alega que não foi feita a comunicação prévia prevista no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor - Extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva, com a condenação da Autora por litigância de má-fé – Litigância de má-fé identificada - Conduta temerária e alteração da verdade dos fatos evidenciados – Processo em análise se enquadra perfeitamente no perfil exposto pela Corregedoria (Comunicado no 02/2017) - Sentença mantida – Recurso conhecido nesta parte, mas improvido.
Recurso, em parte, conhecido e, na parte conhecida, improvido.